Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TERMINAL/CANAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. DÍVIDA. PROVA. EXISTÊNCIA. VENCIMENTOS E ENCARGOS. CÁLCULO AUTOMÁTICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE. CONTROLE. SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. "DESPAPELIZAÇÃO" DAS RELAÇÕES JURÍDICAS.
1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece o excerto do recurso que está dissociado dos fundamentos da sentença.
2. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como "despapelização", motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade.
3. "Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante." (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) 6. Recurso conhecido e provido.
4. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
5. A relação entre banco e cliente sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
6. Há prova de que o contrato objeto da ação, firmado em canal de autoatendimento mediante senha pessoal e intransferível, configura renovação de um ajuste anterior, em que houve o pagamento de apenas duas parcelas. A repactuação não gerou novo depósito em favor da correntista e sim um novo cronograma de prestações, com carência de três meses para pagamento da primeira parcela. A devedora, contudo, faleceu dois meses antes do primeiro vencimento e não há prova de quitação da dívida por meio de seguro prestamista ou equivalente.
7. Reconhece-se a procedência da pretensão monitória quando o contexto probatório é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, incluindo o depósito do valor renegociado.
8. . Incontroverso o óbito da devedora, a extensão do negócio jurídico aos herdeiros limita-se ao quinhão de cada um (CPC, art. 796).
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.